Tribunal: TJDFT
Processo: 0745975-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 345 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (Mandado de Segurança Coletivo n. 0704440-06.2022.8.07.0018), determinou a inclusão, no cálculo do débito exequendo, dos honorários advocatícios referentes à obrigação de fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do Iprev-DF ao pagamento de honorários advocatícios no âmbito do cumprimento individual de sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que não apresentada impugnação pela Fazenda Pública, conforme enunciado n. 345 da Súmula do c. STJ e tese fixada pela Corte Superior no julgamento do Tema n. 973 da sistemática dos recursos repetitivos.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.